Tribunal: TJDFT
Processo: 0725974-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ARTIGOS 157, CAPUT, CUMULADO COM 14, INCISO II; 129, §12; E 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO E DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Sendo o réu perseguido pelos policiais, logo após ter praticado a tentativa de roubo, resta caracterizada a situação de flagrância, que autoriza o afastamento do direito à inviolabilidade domiciliar. Preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio afastada. A materialidade e a autoria dos crimes de roubo tentado, resistência e lesões corporais restaram comprovadas pela prisão em flagrante, exames de corpo delito, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos são coesos e harmônicos e estão em consonância com as demais provas constantes nos autos. Pequenas divergências nos depoimentos das vítimas e testemunhas não lhe retiram a credibilidade. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório quando não há nos autos nenhuma indicação no sentido de que os depoimentos tenham sido realizados com o intuito de prejudicar o réu e inexiste dúvida sobre a sua veracidade. A conduta de simular porte de arma embaixo da camisa ao se aproximar das vítimas e anunciar o assalto, caracteriza a grave ameaça, elementar do delito de roubo, não cabendo a desclassificação do delito para furto. Comprovado que o réu resistiu à abordagem policial, se debatendo e entrando em luta corporal com o agente público, resta caracterizada a oposição com violência, sendo descabida a desclassificação do crime de resistência para o de desobediência. O cometimento do crime enquanto cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte e não merece reparos. A multirreincidência do réu, com três condenações definitivas, autoriza o aumento da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 da pena-base. Incabível a redução da pena de multa fixada em 10 dias-multa, mínimo legal, nos termos do artigo 49, do Código Penal. Apesar de condenado a pena inferior a 4 anos, correta a fixação do regime de cumprimento da pena semiaberto quando o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.